Tribunal: TJBA
Processo: 0000416-07.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000416-07.2010.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: ANTONIEL BARBOSA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CONCURSO. EXONERAÇÃO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 138/STF.
REINTEGRAÇÃO DEVIDA. VERBAS RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000416-07.2010.8.05.0194
em que figura como
apelante o MUNICÍPIO
DE PILÃO ARCADO, e apelado ANTONIEL BARBOSA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .